Tribunal: TJMT
Processo: 1021881-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021881-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), VALDEMAR ALVES DE BRITO - CPF: 562.683.192-49 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE ALTO GARCAS - CNPJ: 00.073.134/0001-32 (INTERESSADO), JUIZO DA COMARCA DE ALTO GARCAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDEMAR ALVES DE BRITO - CPF: 562.683.192-49 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus.
Conversão de flagrante em prisão preventiva. Tráfico de drogas. Presença dos requisitos legais. Expressiva quantidade de entorpecentes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Alto Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
, visando à revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) ausência dos pressupostos da custódia preventiva; 2) predicados pessoais favoráveis do paciente; 3) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1.
A quantidade e nocividade da droga apreendida, bem como o valor econômico justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública.

2.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais ao considerar a empreitada criminosa, transporte de mais de 20 kg de pasta base de cocaína, a demonstrar maior grau de envolvimento com a narcotraficância.

3. A expressiva quantidade de entorpecentes, o valor econômico e a nocividade – droga de alto poder viciante – revelam
sólido risco ao meio social
,
a elidir aplicação da
s medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ainda que presentes circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Ag. Reg. no HC 254.889/SP – Rel. Min. Luiz Fux – Primeira Turma, 26.5.2025;
STJ, AgRg no RHC 150373/MT – Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT, 19.11.2021; STJ, RHC no 46.378/MG – Rel. Mina. Laurita Vaz – 5.8.2014; TJMT, HC no 1004951-37.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023; TJMT, HC no 1007321-18.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 28.3.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021881-62.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTO GARÇAS

IMPETRANTE(S): JÚLIO MEIRELLES CARVALHO – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): VALDEMAR ALVES DE BRITO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VALDEMAR ALVES DE BRITO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Alto Garças, nos autos de incidente processual (PJE no 1000597-87.2025.8.11.0035), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 297306896 – fls. 61/68).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
o paciente “
era primário à época

dos fatos; - possui bons antecedentes; - não há prova de que integre organização criminosa; e [...] que se dedicava/dedique a atividades criminosas”
;

3)
as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares (ID 297306895), com documentos (ID 297306896).

O pedido liminar foi indeferido (ID 297686887).

O Juízo singular prestou informações (ID 297989135).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Crime de tráfico de drogas - Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública - Liminar indeferida – Decisão constritiva fundamentada - Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Presença dos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Imperiosidade da medida extrema – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão – Pela denegação da ordem.”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 299570875)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial,
converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Explico. Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.

Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis.

Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante (ID 199436642), boletim de ocorrência (ID 199436383), termo de apreensão (ID 199436791), laudo pericial preliminar (ID 199436793), termo de declarações (ID 199436384; 199436386; 199436387), interrogatório (ID 199436389).

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

No presente, o periculum in mora se revela na medida em que, apesar de, tecnicamente primário, a segregação cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado.

Isso porque, as próprias condições da prisão indicam que o custodiado se dirigiu até a cidade de São Miguel do Guaporé/RO, local em que realizou o carregamento dos entorpecentes e, posteriormente, realizou o transporte de expressiva quantidade de entorpecentes, a saber: 21,190kg de cocaína, que detinham como destino a cidade de Belo Horizonte/MG e, ainda receberia o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por KG transportado, o que totaliza aproximadamente R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), que revela a gravidade concreta da conduta e consequentemente sua periculosidade social do suspeito. [...]

Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. [...]

Para além, em análise aos antecedentes do custodiado, denoto a informação de uma carta precatória que tramitou na comarca de Colniza/MT. Em consulta àqueles autos, verificou-se que detinha finalidade de intimação de uma testemunha do processo de no 0001881- 24.2013.822.0016 que tramita na comarca de Costa Marques/RO.

Em consulta àqueles autos (no 0001881-24.2013.822.0016), verificou-se que trata de ação penal, na qual o ora custodiado foi denunciado, pela prática, em tese, dos delitos descritos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 16, IV, e art. 14, caput, ambos da Lei 10.826/03.

Para além, constatou-se, ainda, que o custodiado foi condenado em primeira instância a pena de 9 anos e 2 meses de reclusão e 436 dias-multa, em regime inicial fechado. A sentença foi objeto de recurso de apelação, contudo, o recurso foi conhecido e desprovido. [...]

Por fim, importante ressaltar que ainda que seja primário e ostentasse predicados pessoais favoráveis, não seriam o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II, c/c arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de VALDEMAR ALVES DE BRITO em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública.”
(
Luiz Antônio Muniz Rocha
, juiz de Direito – ID 297306896 – fls. 61/68).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em
comercialização
de drogas, bem como na gravidade concreta da conduta, extraídos da apreensão de 20 (vinte) tabletes de pasta-base de cocaína acondicionados em veículo Fiat/Fiorino, cor branca e placa HCJ1H61, com destino a Belo Horizonte/MG
[PJe no 1000597-87.2025.8.11.0035].

A quantidade e nocividade da droga apreendida [
21,190kg de pasta-base de cocaína]
, estimada em mais de
R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais),
justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no RHC 150373/MT – Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT – 19.11.2021).

A propósito, a quantidade apreendida
mostra-se passível de ser estimada
utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilograma da pasta-base de cocaína, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://cdesc.org.br).

Com efeito, a “
decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência
” do c. STF (Ag. Reg. no HC 254.889/SP – Rel. Min. Luiz Fux – Primeira Turma – 26.5.2025).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No tocante aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 46.378/MG – Rel. Mina. Laurita Vaz – 5.8.2014), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais [...] ao considerar a empreitada criminosa – transporte de quase 20kg – [...], a demonstrar maior grau de envolvimento com a narcotraficância.”
(HC no 1004951-37.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023)

Em relação às medidas cautelares alternativas, a expressiva quantidade de entorpecentes [
21,190kg de pasta-base de cocaína]
, o valor econômico,
R$ 381.420,00 (trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte reais)
, bem como sua nocividade – droga de alto poder viciante – revelam
“
sólido risco ao meio social
, a recomendar
a custódia como forma de manutenção da ordem pública
”
(HC no 1007321-18.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 28.3.2025).

Logo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025